Tribunal: CARF
Processo: 10880.967527/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.967527/2009-58
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.130 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
T LINE VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem, a partir dos
documentos arrolados ao longo do procedimento fiscal, apure a certeza e a liquidez do crédito
indicado pela recorrente em Per/Dcomp. Sendo necessário, seja a recorrente intimada para
esclarecimentos e juntada de documentação complementar pertinente ao caso. Concluído o
relatório fiscal sobre a diligência efetuada, seja a recorrente intimada para se manifestar dentro
do prazo legal. Com ou sem manifestação, decorrido o prazo, sejam os autos devolvidos ao
CARF para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Larissa Nunes Girard (Presidente), Mariel Orsi Gameiro e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Reproduzo o relatório constante no acórdão recorrido e, assim, relato com
efetividade os fatos:
Relatório
1.
O
interessado
transmitiu
em
31/08/2005
o
PER/DCOMP
no
30721.99666.310805.1.3.049307, visando compensar o valor declarado ali e, informado
o Tipo de crédito: Pagamento Indevido ou a Maior; o período de apuração: 30/09/2001;
data de vencimento: 15/10/2001; data de arrecadação:15/10/2001, código de receita:
8109, com débitos do Grupo de Tributo: IRPJ, código de receita:236201, período de
apuração: julho/2005; data do vencimento: 31/08/2005.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.967527/2009-58
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.130 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967527/2009-58

1.1. A DCOMP foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de processamento da
Receita Federal do Brasil RFB que emitiu Despacho Decisório, Número de
Rastreamento:843632219, assinado pelo titular da unidade de jurisdição da requerente,
que não homologou a compensação declarada.
1.2. O Despacho Decisório atesta que: “Limite do crédito analisado, correspondente ao
valor do crédito original de transmissão informado no PER/DCOMP: 167,41. A partir
das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. (...) Diante da inexistência do
crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.”

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
2. No prazo regulamentar, o sujeito passivo apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 08/12 e documentos de fls.13/45, na qual discorda do despacho
decisório, pelas seguintes razões:
2.1. em 2001 a empresa apresentou sua Declaração de Débitos e Créditos de Tributos
Federais DCTF retificadora, apurando para extinção por pagamento o valor de PIS
(81092), relativo ao período de apuração de setembro de 2001, no montante de R$
3.955,22;
2.2. o período acima destacado, foi declarado em sua DCTF que a empresa efetuou o
recolhimento mediante três guias DARF's, no valor total de R$ 4.122,63, ou seja, em
valor maior que o devido e declarado para pagamento em espécie;
2.3. recolhido o valor total de R$ 4.122,63 para pagamento do débito relativo a PIS de
09/2001 apurado no total de R$ 3.955,22, evidencia-se a apuração de crédito de R$
167,41;
2.4. o inciso I do art. 165, do Código Tributário Nacional, concede ao sujeito passivo o
direito à restituição total ou parcial do tributo, no caso de pagamento espontâneo de
tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária;
2.5. diante da existência do mencionado saldo em favor da empresa, foi realizada a
compensação deste valor pago em excesso, proveniente da guia DARF com valor
principal de R$ 4.122,63, com o crédito tributário ora exigido;
2.6. em 31/08/2005 procedeu a entrega da presente Per/Dcomp, demonstrando seu
crédito relativo ao PIS, bem como seu direito a compensação procedida com o débito
nesta ocasião exigido;
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.130 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967527/2009-58

2.7. o despacho decisório ora impugnado não homologou a compensação da citada
Per/Dcomp Retificadora sob o fundamento de que a partir das características do DARF
discriminado teriam sido localizados um ou mais pagamentos que teriam sido
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, concluindo que não
restaria crédito disponível para compensação informada;
2.8. a r. decisão impugnada não deve prevalecer, visto que por meio da presente
manifestação de inconformidade a empresa não só expõe as características do DARF
discriminado na citada Per/Dcomp, no valor principal de R$ 4.122,63, como demonstra
tratar-se de recolhimento em valor superior que o devido para pagamento;
2.9. a Administração deve agir de acordo com a lei, devendo subordinar-se a
dispositivos legais, não podendo sujeitar o particular à exação tributária, sem qualquer
finalidade específica, afrontando as previsões constitucionais (art.74, §1o da Lei no
9.430/96);
2.10. os preceitos do artigo 37, caput, da Carta Magna, estabelecem que o administrador
público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e deles
não se pode afastar, sob pena de infringir ao princípio da legalidade, portanto, é
inconteste a legitimidade do crédito da empresa por meio dos documentos ora
acostados, uma vez que o pagamento do débito de PIS foi recolhido em valor superior
ao devido e declarado pela empresa para pagamento em espécie; e
2.10. o inciso II do art. 156 do Código Tributário Nacional prevê a extinto o crédito
tributário pela compensação, ou seja, a compensação realizada foi legal e deve ser
extinta com base no referido dispositivo legal.
DO PEDIDO
3. Assim, demonstrado de forma inequívoca a impropriedade do ato administrativo,
requer seja recebida e processada a presente manifestação de inconformidade,
atribuindo-lhe efeito suspensivo nos termos do §11° do art. 74 da Lei 9.430/91 e que
seja julgada procedente com conseqüente reforma do r. despacho decisório, a fim de que
seja devidamente convalidada a compensação realizada pela empresa.
4. Às fls. 46 os autos foram enviados a DRJ/SPOSP para as providências cabíveis.
É o relatório.
Ato seguinte, a 14a Turma da DRJ/SP1, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade da ora recorrente por ausência de documentação
idônea e hábil a comprovar a certeza e liquidez do crédito lançado nas declarações pela
recorrente, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 14/09/2001
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. CERTEZA. LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários vencidos e/ou
vincendos, está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo
indébito.
Somente podem ser objeto de compensação créditos líquidos e certos, cuja
comprovação deve ser efetuada pelo contribuinte, sob pena de não ter seu crédito
reconhecido.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.130 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967527/2009-58

PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos de prova, não
é suficiente para reformar a decisão não homologatória de compensação.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO.
A manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação,
enquadra-se no disposto no inciso III do art. 151 do CTN relativamente ao débito objeto
da compensação, conforme art.66, §5o da IN no900/2008.
Quando intimada do referido decisum a recorrente, prontamente, apresentou
recurso voluntário sob os seguintes fundamentos,
A decisão recorrida alega que o preenchimento da DCOMP restou equivocado por ter, a
Recorrente, se utilizado do código 8109, que de acordo com a decisão seria o código de
COFINS, para informar um crédito que, em verdade, seria de PIS.
Ocorre, todavia, que o código 8109 se refere justamente ao código de PIS -
Faturamento, conforme se denota de consulta realizada no sítio da Receita Federal do
Brasil:

Em 2001 a empresa apresentou sua Declaração de Débitos e Créditos de Tributos
Federais - DCTF, apurando como quantum devido, relativo à PIS (8109) do mês de
setembro, o valor de R$ 4.122,66.
Para liquidar o débito declarado, a Recorrente recolheu todo o valor devido por meio de
um DARF exatamente no valor de R$ 4.122,63.
Ocorre que, por meio de levantamento fiscal interno posterior realizado pela empresa,
se apurou o oferecimento como receita a base de cálculo do PIS para referido,
ressarcimento de ICMS, referente à cálculo a maior da Margem de Valor Agregado
(MVA) atribuído para fins de recolhimento do imposto em substituição tributária, o que
se comprova pela juntada do balancete e razão contábil referente à setembro de 2001,
onde consta à linha 5.5.2.10.03 a informação "Recuperação de ICMS" (Doc. 03).
Tal ressarcimento, no valor de R$ 25.755,65, foi, como dito oferecido à tributação,
conforme valores declarados na DCTF original de setembro de 2001.
Todavia, referido valor, decorrente de ressarcimento de créditos de ICMS não deve
integrar a base de cálculo de PIS, uma vez que não traduz acréscimo novo obtido pela
empresa, mas tão somente o retorno de um valor pago indevidamente para quitar o
tributo estadual (recuperação de custo), e por isso foi excluído da base de cálculo do
imposto conforme linha 15 da Ficha 19 A da DIPJ 2002 retificadora (Doc. 04).
Para provar a retificação ocorrida, junta-se também ao presente recurso cópia da DIPJ
original (Doc. 04-A).
Fica claro, pela análise conjunta das DIPJ's original e retificadora, que a diferença
apurada é exatamente do valor estornado à título de crédito de ICMS. Na DIPJ original
a base de cálculo de PIS perfazia o montante de R$ 791.949,32, enquanto na
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.130 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967527/2009-58

retificadora a base de cálculo é de R$ 770.616,06, exatamente a diferença de R$
21.333,26 referente ao crédito de ICMS.
Deste modo, a Recorrente transmitiu, em 19/09/2005 (data anterior à emissão do
despacho decisório de 20/07/2009), DCTF retificadora (Doc. 05) alterando o quantum
devido para o período, excluindo da base de cálculo do PIS o valor referente ao
ressarcimento de ICMS, conforme planilha de apuração elaborada pela Recorrente
(Doc. 06).
À peça recursal alguns documentos foram juntados além daqueles em
manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto.
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário preenche todos os requisitos formais de admissibilidade do
RICARF, portanto, dele conheço.
A decisão recorrida restou vazada nos seguintes termos (fls. 50/51):
5.3. No caso em tela, a Inconformada não fez prova de que houve qualquer equivoco na
análise realização eletronicamente pelo sistema da Receita, acostando aos autos apenas
os seguintes documentos: procuração, instrumento de alteração de contrato social,
despacho decisório, DCTF transmitida em 19/09/2005, DCOMP transmitida em
31/08/2005 e OAB do procurador.
5.3.1. As informações prestadas pelo contribuinte e a eventual homologação da
compensação declarada, nesta instância administrativa, já fora da órbita do tratamento
eletrônico, se condiciona à comprovação da liquidez e certeza do crédito, mediante
apresentação de documentação hábil e idônea( escrituração contábil e/ou fiscal do
contribuinte, por exemplo), capaz de comprovar a efetiva natureza da operação, a
fim de se conferir a existência e o valor do indébito tributário.
5.4. Melhor esclarecendo, o pagamento localizado refere-se a COFINS, o que
demonstra o equivoco da empresa ao realizar o preenchimento de sua declaração
indicando um crédito de PIS com código de COFINS. A DCOMP em análise não é
retificadora, como alega a empresa, mas sim original sem qualquer alteração, conforme
se depreende-se às fls.02, confirmado, também no sistema. Frisa-se que a DCTF
retificadora, fls.30/38, encontra-se preenchida incorretamente, pois o código de
receita e grupo de tributo estão incompatíveis.
Analisando a decisão recorrida, constata-se que a improcedência da manifestação
de inconformidade se deu por dois fatos, o primeiro por parte da recorrente quando pleiteia a
existência de crédito de PIS/PASEP quando, na verdade indica no Per/Dcomp a existência de
crédito de COFINS. O segundo fato se dá em razão de ausência de provas da certeza e liquidez
do crédito suscitado pela Recorrente.
Em recurso voluntário busca a recorrente reforma do decisum arguindo o que
replico:
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3002-000.130 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967527/2009-58

A decisão recorrida alega que o preenchimento da DCOMP restou equivocado por ter, a
Recorrente, se utilizado do código 8109, que de acordo com a decisão seria o código de
COFINS, para informar um crédito que, em verdade, seria de PIS.
Ocorre, todavia, que o código 8109 se refere justamente ao código de PIS -
Faturamento, conforme se denota de consulta realizada no sítio da Receita Federal do
Brasil:

Em 2001 a empresa apresentou sua Declaração de Débitos e Créditos de Tributos
Federais - DCTF, apurando como quantum devido, relativo à PIS (8109) do mês de
agosto, o valor de R$ 5.147,67.
Para liquidar o débito declarado, a Recorrente recolheu todo o valor devido por meio de
quatro DARF's somadas no valor de R$ 5.147,67. Nesta DCOMP busca-se a
compensação do DARF recolhido no valor de R$ 4.255,82.
Ocorre que, por meio de levantamento fiscal interno posterior realizado pela empresa,
se apurou o oferecimento como receita a base de cálculo do PIS para referido,
ressarcimento de ICMS, referente à cálculo a maior da Margem de Valor Agregado
(MVA) atribuído para fins de recolhimento do imposto em substituição tributária, o que
se comprova pela juntada do balancete e razão contábil referente à setembro de 2001,
onde consta à linha 5.5.2.10.03 a informação "Recuperação de ICMS" (Doc. 03).
Tal ressarcimento, no valor de R$ 21.333,26, foi, como dito oferecido à tributação,
conforme valores declarados na DCTF original de agosto de 2001.
Todavia, referido valor, decorrente de ressarcimento de créditos de ICMS não deve
integrar a base de cálculo de PIS, uma vez que não traduz acréscimo novo obtido pela
empresa, mas tão somente o retorno de um valor pago indevidamente para quitar o
tributo estadual (recuperação de custo), e por isso foi excluído da base de cálculo do
imposto conforme linha 15 da Ficha 19 A da DIPJ 2002 retificadora (Doc. 04).
Para provar a retificação ocorrida, junta-se também ao presente recurso cópia da DIPJ
original (Doc. 04-A).
Fica claro, pela análise conjunta das DIPJ's original e retificadora, que a diferença
apurada é exatamente do valor estornado à título de crédito de ICMS. Na DIPJ original
a base de cálculo de PIS perfazia o montante de R$ 791.949,32, enquanto na
retificadora a base de cálculo é de R$ 770.616,06, exatamente a diferença de R$
21.333,26 referente ao crédito de ICMS.
Deste modo, a Recorrente transmitiu, em 19/09/2005 (data anterior à emissão do
despacho decisório de 20/07/2009), DCTF retificadora (Doc. 05)
alterando o quantum devido para o período, excluindo da base de cálculo do PIS o valor
referente ao ressarcimento de ICMS, conforme planilha de apuração elaborada pela
Recorrente (Doc. 06).
Creio que a decisão recorrida esteja viciada merecendo reforma, como será
demonstrado.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3002-000.130 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967527/2009-58

1. Da natureza do crédito.
Inicialmente, ao contrário do deduzido na decisão recorrida, a recorrente não
lançou mão de crédito de Cofins no Per/Dcomp ora em análise, mas sim, de Pis/Pasep (Código
8109). Vejamos o Darf e o pleito em Per/Dcomp:
Per/Dcomp:

Despacho Decisório:

DCTF retificadora:

Assim, não vejo o preenchimento errado do código da receita do crédito apontado
pela recorrente, como deduzido na decisão recorrida.
Superada a questão, no que tange a não homologação do Per/Dcomp em razão de
inexistência de crédito no momento da compensação. Mais um equívoco, com a devida venia.

2. Das provas pela recorrente.
Irreparável o argumento do juízo a quo em relação a necessidade de demonstração
da certeza e liquidez do crédito, mediante provas, após a retificação da DCTF, à luz do § 1o do
art. 147 do CTN.
Todavia, olvida-se para o fato de que a recorrente procedeu na retificação da
DCTF antes da emissão do despacho eletrônico pela autoridade fiscal.
O Per/Dcomp fora transmitido em 31/08/2005, o despacho decisório expedido
em 20/07/2009, enquanto que a DCTF retificadora em 19/09/2005 e a DIPJ retificador em
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3002-000.130 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967527/2009-58

26/12/2006 (fl. 80), ou seja, as declarações que lastreiam o crédito apontado pela recorrente,
especialmente a DCTF, sofreram retificações antes mesmo da emissão do despacho decisório.
Nestes casos, é cediço que a DCTF retificadora tem os mesmos efeitos de original,
assim previsto na IN RFB no 1110/2010:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1 o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de
débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
...........................................................................................................................................
§ 6o A pessoa jurídica que apresentar DCTF retificadora, alterando valores que
tenham sido informados:
I - na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), deverá
apresentar, também, DIPJ retificadora; e
II - no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), deverá
apresentar, também, Dacon retificador.
Interpretando os dispositivos supra transcritos, entende-se que uma vez constatado
pelo contribuinte erro nas informações prestadas em DCTF, cabível a sua retificação, bem como
em alguns casos, faz-se necessária a retificação da DIPJ ou do DACON.
No caso em tela, além da DCTF a recorrente cuidou de retificar a DIPJ, o que se
deu, também, antes do despacho decisório, especialmente a DCTF retificadora que anterior ao
Per/Dcomp transmitido.
Como se não bastasse, a meu ver, estar-se diante de dilação probatória, como
também, de nítida exceção daquelas arroladas no § 4o do Decreto no 70.235/72, uma vez que a
recorrente, tão logo ciente da necessidade carrear aos autos os documentos contábeis partir da
decisão de primeira instância, porquanto ausente tal exigência em despacho decisório, forneceu
documentos contábeis/fiscais em sua peça recursal.
Destaco que o aceite das provas trazidas pela recorrente em sua peça recursal, que
traduzem a ausência mencionada no acórdão recorrido, se mostra perfeitamente possível, cujo
acolhimento de prova complementar arrolada em recurso voluntário já é tema superado por esta
Turma, cabendo citar como exemplo o acórdão no 3002-000.091 de relatoria do Conselheiro
Carlos Alberto da Silva Esteves.
De mais a mais, em casos análogos, já externei o meu posicionamento quanto a
possibilidade de aceite de provas no curso da discussão do processo administrativo até que
proferida decisão em última instância por respeito aos Princípios Basilares do Direito como o Da
Ampla Defesa e Do Contraditório, assim como a manutenção da economia processual e do
formalismo moderado, em especial em reverência a busca pela verdade (Princípio da Verdade
Material).
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3002-000.130 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967527/2009-58

Ao todo o exposto, voto no sentido de converter o feito em diligência para que
sejam os autos remetidos à Unidade de Origem e que seja apreciado o documentário apresentado
pela recorrente ao longo do procedimento e, sendo necessário, seja a recorrente intimada para
esclarecimentos e juntada de documentação complementar.
Posteriormente, seja preparado relatório conclusivo com aferição do crédito
apurado em favor da recorrente e, após seja dado ciência de seu teor a ela para que se manifeste
em 30 (trinta) dias.
Transcorrido o prazo in abis, com ou sem manifestação, sejam os autos
devolvidos ao CARF para julgamento do recurso administrativo voluntário da recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital